Tribunal: TJPA
Processo: 0008190-13.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008190-13.2018.8.14.0015

APELANTE: REYNALDO CRUZ RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
§2º, INCISO II DO CPB
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – MÉRITO -
1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE –

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.

2)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO, CORROBORADO PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO DO ACUSADO. PRECEDENTES. 3
)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. SUMULA N. 23 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE AUMENTO DA PENA. ESCORREITA DOSIMETRIA REALIZADA NA SENTENÇA RECORRIDA.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
REYNALDO CRUZ RAMOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa (
fls. 74/84 – ID 4337899
) que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB.

Em suas razões recursais (
fls
.
93/102 – ID 4337900
), demandou o recorrente por sua absolvição por insuficiência de provas aptas a embasar a autoria delitiva. Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento da participação de menor importância, com a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 29, §1º do CPB, além da retificação da pena-base para patamar mais próximo ao mínimo legal.

Requereu, ainda, a concessão ao apelante de seu direito de recorrer em liberdade, suscitando para tanto os seus requisitos pessoais que entende favoráveis.

Em contrarrazões (
fls. 117/124 – ID 4337901
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 131/140 – ID 4337902
) pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que seja redimensionada a pena base imposta ao apelante, aproximando-a de patamar mais próximo ao mínimo legal.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, ressalta-se que o pedido do recorrente para apelar em liberdade mostra-se inadequado na via eleita, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio da impetração do competente habeas corpus, inexistindo qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício, motivo pelo qual, o requerimento não deve ser conhecido.

Assim sendo, verifica-se que o equívoco procedimental prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer em liberdade tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal.

Superada a questão introdutória, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 05 de julho de 2018, por volta das 10h00min, na Avenida Pedro Porpino da Silva, bairro Imperador, cidade de Castanhal/Pa, o denunciado
REYNALDO CRUZ RAMOS,
mediante violência e grave ameaça, subtraiu em proveito próprio, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) bicicleta de propriedade da vítima CARLOS DANIEL CASSEBI ALVES.

Relata que, o Policial Militar Valdenice da Cunha Costa, junto com o CB/PM Rodrigo estavam realizando rondas quando foram acionados via NIOP, sobre a ocorrência de um roubo na Avenida Pedro Porpino, e de imediato se deslocaram para o local do fato.

Ao chegar na localidade, encontraram a vítima CARLOS DANIEL CASSEBI ALVES, menor de idade, a qual informou que tinha sido abordado por 03 (três) pessoas que estavam em um veículo GOL BRANCO antigo e lhe roubaram pertences, e que, um policial que estava à paisana teria presenciado o ocorrido e reconheceu um dos autores, a qual, soube informar a moradia do mesmo.

Em posse dessas informações a guarnição se desloucou para o possível local da casa do autor, que fica na Rua Rita de Cássia, n° 253, no Conj. Jardim das Acácias e que, ao chegarem no endereço localizaram a bicicleta do ofendido em frente à casa, oportunidade em que receberam a informação de que o bem roubado tinha sido deixado ali pelo ora denunciado, sr.
REYNALDO CRUZ RAMOS.

Esclarece ainda que, no momento que localizaram a bicicleta, se aproximou um carro com as mesmas características informadas pela vítima, momento este, que um indivíduo avistou os policiais e empreendeu fuga, ficando apenas dois outros indivíduos no carro, os quais foram identificados como REYNALDO CRUZ RAMOS, e o menor JEFFERSON SILVA OLIVEIRA.

Ao realizar a inspeção do veículo, os policiais militares encontraram um embrulho de alumínio contendo uma substância esverdeada, aparentando ser o entorpecente vulgarmente conhecido como "maconha", e que em seguida, solicitaram uma revista ao imóvel do acusado, que permitiu, e que após diversas buscas na residência encontraram em um berço de bebê: 10 (dez) embrulhos de alumínio de uma substância esverdeada, 01 (um) tablete envolto em papel filme, e 01 (uma) substância esverdeada envolta em papel branco, todas identificadas como maconha.

Diante dos fatos, e do reconhecimento do acusado REYNALDO CRUZ RAMOS como sendo um dos autores do fato, este foi conduzido para a Delegacia de Polícia para medidas cabíveis.

Diante a autoridade policial o acusado REYNALDO CRUZ RAMOS, não assumiu a autoria dos fatos, argumentando que entorpecente encontrado em sua casa se destinava ao consumo pessoal, e que a bicicleta encontrada na frente de sua casa havia sido roubada pelo sou colega, que se evadiu ao avistar a guarnição policial, identificado como Rennan Cássio Oliveira Carreira.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e sentenciado pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes (Art. 157, §2º, inciso II do CPB) e pelo crime de posse de entorpecente para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).

Irresignado, o apelante se insurge tão somente quanto a sua condenação pela prática do crime de roubo qualificado, aduzindo para tanto que inexistem nos autos provas suficientes da autoria para subsidiar sua condenação, demandando alternativamente, pelo reconhecimento de sua participação de menor importância.

De plano, atesto que o pleito absolutório não merece prosperar.

Com efeito observa-se que a materialidade do roubo cometido restou demonstrada nos autos através do auto de apreensão e exibição de objetos constante à
fl. 204 – ID 4337906
, atestando a apreensão na posse do acusado, além de outros objetos, da bicicleta caloi potti, cor vinho, subtraída da vítima, bem como do automóvel VW/Gol 1000, branco, placa JTD 6581, utilizado pelo réu e seus comparsas para cometer o ilícito.

No mesmo sentido, tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foi evidenciada no feito através dos depoimentos prestados na fase inquisitiva (
fls. 192/195 – ID 4337906
) e em juízo por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 21.11.2018 (
fls. 42/44 - ID 4337897
), cuja mídia digital foi migrada pra o sistema PJE, senão vejamos as declarações prestadas pela vítima, Sr. Carlos Daniel Cassebi Alves:

“(...) que no dia 05 julho 2018 estava indo para casa, quando foi abordado por um carro branco, nesse momento a vítima desceu da sua bicicleta e um nacional saiu do referido automóvel e outros dois ficaram no carro, tendo o acusado que saiu do carro subtraído o aparelho celular e a bicicleta do depoente; Perguntado se os assaltantes estavam com os rosto coberto, a vítima informou negativamente; Questionado o local e hora que ocorreu o assalto, o mesmo alegou que foi por volta das 10h00min da manhã, próximo do Bambuzal e que nunca tinha visto os assaltantes antes; informou que o nacional que havia subtraído seus pertences, saiu pedalando na referida bicicleta para uma direção contraria do veículo que participou do assalto; Que a vítima reconhecia o assaltante, informando suas características físicas sendo como: alto, moreno, olhos pretos, por volta dos 25 anos; alega que reconheceria os outros assaltantes que permaneceram no automóvel se os vissem outra vez, esclarecendo que o condutor do automóvel era um homem branco, gordo, com uma tatuagem no braço, e o outro nacional que também estava no automóvel, era moreno de olhos claros; que os assaltantes não estavam armados; que após o assalto, a vítima pediu ajuda para um automóvel que estava passando no momento, tratando-se o condutor de um policial à paisana que presenciou o assalto, e reconheceu o assaltante como RENAM, informando que sabia onde o mesmo morava; que se deslocaram para a referida residência, situada no Jardim das Acassias, e lá avistaram a bicicleta furtada; Que na residência estavam a esposa do acusado e duas crianças; Que no momento o carro branco utilizado no assalto parou no local, com os nacionais que haviam participado do assalto; Que do momento do assalto até a chegada na referida residência em que foi encontrada a bicicleta demorou em torno de 5 minutos; Que pediram permissão para revistar a residência e encontraram um quantia de entorpecentes conhecido como maconha (...)”

Corroborando com os depoimentos prestados pela vítima, também em juízo, foram ouvidas as testemunhas Valdenice da Cunha Costa e Francisco Rodrigo Reis Monteiro, ambos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, tendo informado que receberam a notícia da prática do ilícito via NIOP, oportunidade em que se deslocaram ao local do fato e encontraram a vítima e um policial à paisana que presenciou o roubo, informando que conhecia o assaltante e o local da residência deste, momento em que se deslocaram ao endereço indicado e localizaram a bicicleta roubada na frente do imóvel.

Na mesma oportunidade, o automóvel utilizado pelo recorrente e seus comparsas chegou na localidade, tendo os policiais obtido êxito em realizar a prisão em flagrante do acusado e um de seus comparas menor de idade.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo qualificado pelo concurso de agentes restou suficientemente demonstrada nos autos, tendo o acusado, ora recorrente participado ativamente da ação delitiva, tendo sido ele quem dirigia do veículo VW/Gol, branco, quando seu comparsa desceu do automóvel e abordou a vítima, subtraindo seus pertences mediante grave ameaça e se evadindo do local na bicicleta do ofendido, objeto este posteriormente encontrado na frente da residência do acusado, não havendo que se falar, portanto, na alegada participação de menor importância na empreitada delituosa.

É importante ressaltar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva, especialmente, quando corroboradas pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante do réu. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.

5. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE SANTA CATARINA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Apelações Criminais n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema. Relator: Desembargador Getúlio Corrêa

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2º, II) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS.

RECURSO DE G. A. DE S.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - REGRAMENTO DO ART. 226 DO CPP QUE CONSTITUI MERA ORIENTAÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE.

"A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (STJ, Min. Rogerio Schietti Cruz).

MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA NA FASE INDICIÁRIA CORROBORADA PELAS PALAVRAS HARMÔNICAS E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS E PELA ADMISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU - DOLO DO RÉU DEVIDAMENTE EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA.

"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade" (STJ, Min. Campos Marques).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"
(STF Min. Celso de Mello).

(...)

RECURSO DE L. DE S. C. CONHECIDO E DESPROVIDO, E APELO DE G. A. DE S. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.

V (TJSC, Apelação Criminal n. 0000126-93.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019).

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo circunstanciado em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado, bem como, o de reconhecimento da participação de menor importância.

Quanto a dosimetria, melhor sorte não assiste ao pleito de reforma da pena base para o mínimo legal. Explico:

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, após a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constata-se que, muito embora o juízo
a quo
tenha avaliado equivocadamente
o comportamento da vítima, as consequências do delito e a personalidade do agente
com base em elementos neutros, ínsitos ao tipo penal e fundado na certidão de antecedentes do acusado, evidencia-se que as
circunstâncias do delito
são reprováveis, na medida em que o recorrente praticou a conduta em via pública, em horário de grande movimentação, às 10h00min, utilizando um automóvel para interceptar e abordar a vítima. No mesmo sentido, constata-se que os
antecedentes criminais
do réu se revelam desfavoráveis, tendo sido ele condenado também pela prática do crime de roubo nos autos da ação penal nº. 0004405-82.2014.814.0015.

Destarte, resta plenamente justificada a exasperação da pena base ao patamar de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
fixados na origem, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça.

Na segunda etapa, não foram valoradas circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Por fim, na fase derradeira, presente a causa de aumento pelo concurso de pessoas, o juízo de piso reconheceu a incidência da fração de aumento em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), restado a pena definitiva do acusado quantificada em
10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão
, não havendo razões para a reforma do julgado.

Muito embora não tenha sido a pena pecuniária submetida ao procedimento trifásico, é impositiva a sua manutenção no patamar de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, não podendo ser acrescida da fração de aumento na fase derradeira em razão da aplicação do princípio da vedação a
reformatio in pejus.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, devendo ser mantido o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 01/06/2023